Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719172-17.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) ESPÓLIO DE JOSÉ LOPES FILHO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 60386454 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução ajuizada pelo ora agravante em desfavor do espólio agravado (processo n. 0712068-23.2020.8.07.0016), determinou a emenda à inicial para juntada de certidão de óbito do executado e para indicar a existência de processo de inventario, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. A decisão em ataque teve declaratórios opostos (Id 61559042 do processo de referência) e rejeitados (Id 62669289). Em razões recursais (Id 17135985), sustenta o agravante que a decisão vergastada viola o artigo 3o da Lei n. 6.830/80[1], que confere a certidão da dívida ativa regularmente inscrita (Id 58612511 do processo de referência) presunção de certeza e liquidez que só podem ser ilididas por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro interessado. Frisa que eventuais vícios na certidão de dívida ativa (CDA) só podem ser arguidos pelo executado. Entende que bastaria a citação do espólio no endereço fixado na CDA em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. Aduz que, independentemente da abertura do inventário, o espólio segue parte legítima, já que a herança responde pelo débito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de se determinar a pronta citação do executado, independentemente da apresentação de certidão de óbito e/ou de indicação do inventariante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. De fato, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[2], não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina à parte que emende a petição inicial. Por sua vez, o art. 1.001 do Código de Processo Civil[3] prevê não haver recurso contra despachos. No caso concreto, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial (Id 60386454 do processo de referência) tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas determina que o autor, ora agravante, emende a petição inicial para que seja promovida a citação do espólio de José Lopes Filho. Assim, caso indeferida a petição inicial em razão do não atendimento da determinação judicial, caberá ao recorrente valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Somente em situações excepcionais, é possível a impugnação do despacho de emenda à petição inicial, devendo, em casos tais, analisar se a determinação do magistrado subverte ou não a legislação processual em vigor, de maneira a causar evidente gravame à parte. (...) (AgInt no REsp 1486179/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016) Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial desta egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento:11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[4]. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;